Tribunal: TJES
Processo: 5001192-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001192-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO GOMES

COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos do processo nº 0000012-41.2025.8.08.0001. A impetrante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a necessidade de descumprimento prévio de medida protetiva e a ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 315 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. O requisito objetivo para a decretação da prisão preventiva está preenchido, pois o paciente é acusado dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal), sendo a pena máxima do primeiro delito superior a quatro anos, conforme exige o art. 313, I, do Código de Processo Penal.

5. A tese de que a prisão preventiva somente poderia ser decretada mediante o descumprimento prévio de medida protetiva não se aplica ao caso, pois o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal é hipótese adicional para a decretação da medida, e não requisito obrigatório.

6. A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo histórico de violência doméstica e pela gravidade dos fatos narrados, justifica a imposição da prisão preventiva, sendo insuficientes outras medidas cautelares, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como eventual primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a necessidade da medida está devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal; 2. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea e risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e III, e 315; CP, arts. 129, § 13, e 140; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.10.2024; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001192-10.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA CRIMINAL DE AFONSO CLÁUDIO

PACIENTE:
LEANDRO GOMES

R
ELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO GOMES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, nos autos do processo nº 0000012-41.2025.8.08.0001, que converteu a prisão flagrante em preventiva.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente,
(ii)

“(...) o descumprimento prévio de medida protetiva deve ser imprescindível para decretação do cárcere provisório”
;
(iii)
a decisão não foi devidamente fundamentada, inobservando o disposto no art. 315 do Código de Processo Penal; e
(iv)
há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11961797.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12052419, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, constata-se que o paciente supostamente praticou os crimes previstos (i) no art. 129, § 13, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 5 (cinco) anos; e (ii) no art. 140 do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 6 (seis) meses de detenção, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De se ressaltar, que o caso em apreço não se amolda à hipótese do inciso III, do art. 313, do CPP, no qual, consoante o argumento trazido no bojo da petição inicial, se faria necessário o prévio descumprimento de medida protetiva de urgência previamente estabelecida.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP, vejamos:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, bem como que o autuado possui histórico de violência doméstica, conforme narrado pela ofendida, demonstrando que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (id 11955976)

Sendo assim, visível que conversão da prisão em flagrante em preventiva do custodiado encontra-se suficientemente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Ademais, rememora-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento de crime de lesão corporal e injúria contra vítima praticado na forma da Lei nº 11.340/06. Assim, dado o modo como os supostos crimes foram cometidos, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, como eventual primariedade do paciente, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, da aplicação da lei penal.

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Diante dessas considerações, mantendo o posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________